Tribunal: STF
Processo: HC 246275
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Filipe Soares Luciano, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (HC n. 1.0000.24.274939-8/000).



    Em 18/4/2024, o paciente foi autuado em flagrante delito e, posteriormente, teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e de dano.



    Neste mandamus, o impetrante alega, de início, que o paciente sofre de transtornos psiquiátricos, do tipo esquizofrenia, e que necessita de tratamento e não de sistema prisional.



    Sustenta a ausência de fundamentos concretos para a prisão cautelar, pois a gravidade abstrata dos crimes, por si só, não justifica a custódia.



    Aduz que, antes dos acontecimentos trágicos, Filipe havia passado por dois atendimentos psicológicos, realizados em 20/3/2024 e 2/4/2024 (fl. 21).



    Requer, em liminar, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar ou, alternativamente, a imediata transferência para um local adequado, que permita o devido acompanhamento e tratamento do possível quadro psiquiátrico (fl. 31).



    Indeferida a liminar, prestadas as informações de praxe, foi noticiado que, em 1 de julho foi instaurado incidente de sanidade mental e suspenso o feito principal [...]. Atualmente, o feito se encontra aguardando a realização da perícia agendada para o dia 10/9/2024, as 14:00 horas, no mencionado incidente (fl. 1.316 - grifo nosso).



    O Ministério Público Federal opinou, pelas palavras do Subprocurador-Geral da República Paulo Vasconcelos Jacobina, pelo não conhecimento do writ (fls. 1.448/1.453).



    É o relatório.



    A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).



    Contudo, a ordem não comporta concessão.



    Vejamos, no ponto, o que disse o Tribunal de Justiça (fls. 36/37 - grifo nosso):



    [...]



    No caso em questão, a autoridade apontada como coatora, considerando presentes indícios suficientes de autoria e provas da existência do crime, indicou a necessidade de garantia da integridade física e psicológica da vítima, sobretudo considerando a gravidade concreta do crime, em que o paciente teria tentado ceifar a vida de sua própria tia desferindo socos no rosto e uma facada em suas costas. Consta, ainda, que a vítima foi encaminhada inconsciente para atendimento médico.



    Nessa esteira, constata-se que a decisão decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, estando lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo falar em contrariedade ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Acrescenta-se ainda que o caso merece maior atenção, sendo certo que em delitos desta natureza, é essencial resguardar a saúde física e psicológica da vítima, conforme determina o art. 12-C, § 2º, da Lei n. 11.340/2006, além de assegurar que a instrução processual correrá de acordo com a lei, sem que haja ameaças ou coação por parte do autor contra as vítimas.



    Outrossim, quanto à eventual condição favorável do paciente, por si só, não lhe garante o direito à liberdade provisória, devendo tais circunstâncias ser analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos, sendo certo que, se subsistentes os requisitos da prisão preventiva, como no caso, inviável a concessão da liberdade provisória.



    E, em relação às alegadas doenças psiquiátricas que acometem o paciente, verifico que não consta dos autos prova pré-constituída capaz de demonstrar que o tratamento médico fornecido pela unidade prisional seja incompatível com seu quadro de saúde.



    [...]



    Com efeito, ao decretar a prisão preventiva do paciente, disse o Magistrado que, resguardando-se, portanto, a integridade física da vitima e considerando-se que a pena máxima cominada em abstrato para o crime de tentativa de homicídio é superior a quatro anos de reclusão, sendo a conduta extremamente grave, cometida com o emprego de violência real contra a pessoa, diante dos expressos permissivos legais contemplados no artigo 312 e artigo 313, I, ambos do CPP, verifica-se o cabimento da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fl. 319 - grifo nosso).



    Da leitura dos trechos acima observa-se que as instâncias ordinárias consideraram a gravidade concreta da conduta praticada, destacada pelo modus operandi, uma vez que o paciente desferiu diversos socos e uma facada nas costa da vítima, sua tia, com quem residia.



    Outra não foi a opinião do Parquet federal quando disse que resta patente a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, o que demonstra a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública (fl. 1. 451).



    Nesse sentido, a propósito, em recentíssimo julgado, de minha relatoria, a Sexta Turma entendeu que a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado na ação delituosa (AgRg no RHC n. 192.966/MG, DJe 14/3/2024).



    Ademais, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do quadro delineado de necessidade de proteção da filha do paciente, que narrou ter sido vítima de violência doméstica. Nesse sentido: AgRg no HC n. 619.451/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/2/2021; e HC n. 559.361/SP, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 2/3/2020.



    Ante o exposto, à vista do parecer e dos precedentes, denego a ordem (doc. 31 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] a CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM IMPETRADA, com a imediata determinação da expedição do Alvará de Soltura.



    Deferida a medida cautelar como se espera, colhidas as informações de estilo da respeitável Autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria, o Impetrante pede e espera seja deferida, em definitivo, a ORDEM DE HABEAS CORPUS, ratificando-se a medida cautelar concedida.



    Caso a Prisão Preventiva do Paciente seja mantida, requer, subsidiariamente, sua imediata transferência para um local adequado, que permita o devido acompanhamento e tratamento do quadro psiquiátrico, conforme recomendação e documentação anexa emitida pelo CERSAM. Solicita-se, ainda, que esse local esteja mais próximo da Comarca de seu domicílio e do trâmite processual, bem como do endereço de seus familiares (doc. 1, p. 28).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator